Tribunal: TJDFT
Processo: 0001995-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Homicídio qualificado. Motivo torpe, crime cometido contra ascendente e dissimulação. Júri. Nulidades. Desaforamento. Individualização da pena. Culpabilidade. Premeditação.
1 – Nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes e aquelas verificadas durante o julgamento em plenário, logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, V e VIII).
2 – Não se admite pedido de desaforamento, medida excepcional, após efetivado o julgamento, salvo quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado, o que não é o caso dos autos.
3 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
4 – A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. A qualificadora da dissimulação - que pode ser premeditada ou não - não se confunde com a premeditação, utilizada para elevar a pena-base.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Apelação provida em parte.